Tribunal: STF
Processo: RE 1594998
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte - IPERN, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE DA POLÍCIA MILITAR. DESCONTO DA ALÍQUOTA DE 9,5% (NOVE VÍRGULA CINCO POR CENTO) NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TOTAL DOS PROVENTOS DO IMPETRANTE. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA DOS MILITARES PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.954/2019. IMPETRANTE PORTADOR DE DOENÇA EQUIVALENTE À ALIENAÇÃO MENTAL TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INSERIDA NO ROL DO ART. 6°, XIV DA LEI FEDERAL Nº 7.713/1988. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ESTADUAL Nº 8.633/2005. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO AO CONCEDER A TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. ARTIGOS 24-D E 24-F. RESSALVA DOS DIREITOS ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2019. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Com a transferência para a reserva remunerada na condição de reformado, o impetrante obteve o reconhecimento de seu direito à isenção da contribuição previdenciária, dada sua condição de portador de doença grave e incapacitante, inserida na relação das doenças que possibilitam a isenção, conforme art. 6º, XIV da Lei n° 7.713/1988. 2. O art. 24-F do Decreto Lei nº 667/1969, modificado pelo art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019, assegurou a manutenção dos direitos adquiridos dos militares e de seus beneficiários, cujos requisitos já haviam sido reunidos antes até 31 de dezembro de 2019. 3. Precedentes do STF (ADI 3477, Relator(a): Min. Cezar Peluso, Relator(A) P/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2015, acórdão eletrônico dje-081 divulg 30-04-2015 public 04-05-2015; RE 630137, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, processo eletrônico Repercussão Geral - mérito dje-047 divulg 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021) e do TJRN (AC nº 0804398-61.2019.8.20.0000, Rel. Desembargador Virgílio Macedo Jr., 2ª Câmara Cível, j. 31/01/2020; AC nº 0816760-93.2020.8.20.5001, Rel. Desembargador Ibanez Monteiro, 2ª Câmara Cível, j. 04/06/2021; Agravo de Instrumento nº 0811127-69.2020.8.20.0000, Rel. Desembargador Amílcar maia, 3ª Câmara Cível, j. 18/05/2021). 4. Apelação conhecida e desprovida.” (Apelação Cível nº 0817599-21.2020.8.20.5001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Virgílio Macedo Jr. j. 22.06.2022)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 42, § 1º, 93, IX, 149, §§ 1º e 1º-A, e 150, I, da Constituição da República. Argumenta-se omissão da Corte de origem quanto à análise da Emenda à Constituição Estadual nº 20/2020, assim como inexistência de direito adquirido a regime jurídico de isenção tributária.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, a Corte a quo consignou que a tese referente à Emenda Constitucional Estadual nº 20/2020 sequer foi ventilada pelo ente público em suas razões de apelação, configurando clara pretensão de rediscussão tardia da lide. Não há falar, portanto, em deficiência na entrega da prestação jurisdicional, visto que o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Quanto ao argumento de que a EC Estadual nº 20/2020 referendou a extinção da imunidade tributária em favor dos portadores de patologia incapacitante, conforme bem delineado pelo Tribunal de origem, o IPERN operou indevida inovação processual em sede de embargos de declaração ao tentar introduzir tal fato normativo que já se encontrava plenamente vigente no momento da interposição do recurso de apelação. Operada a preclusão consumativa nas instâncias ordinárias, inviabiliza-se o conhecimento do tema por esta Suprema Corte.
De qualquer forma, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem acerca da manutenção da isenção parcial ou da eficácia cronológica das regras de transição previdenciárias e fiscais, bem ainda verificar a subsunção da situação fática do militar inativo ou perquirir o momento da consolidação de sua situação jurídica, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo Regimental. Contribuição previdenciária. Militar inativo. Doença incapacitante. Isenção parcial. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Tema 1.177 da repercussão geral. Agravo não Provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental oposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconheceu o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária para militar inativo portador de doença incapacitante, com base em legislação local e acervo probatório, pode ser revista em sede de recurso extraordinário, afastando-se a aplicação do Tema 1.177 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. A Corte de origem, ao afastar a aplicação do Tema 1.177 da repercussão geral, fundamentou sua decisão na legislação infraconstitucional aplicável, inclusive local (Lei Complementar estadual 28/2000), e no acervo probatório dos autos, reconhecendo o direito do militar aposentado por incapacidade permanente à isenção parcial da contribuição previdenciária. 4. A matéria debatida restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do recurso. 5. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 6. O enquadramento jurídico do caso, decorrente da interpretação de normas locais específicas e do reconhecimento da condição de invalidez da parte recorrida, impede a extensão dos efeitos da modulação fixada no Tema 1.177 da repercussão geral. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Não Provido.” (RE 1577028 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27-04-2026)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 317 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. FALTA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1550284 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03-09-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente